Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720690-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA AGRAVADO: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712671-50.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela. Narra que se encontra internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI no Hospital Santa Marta, unidade que não possui estrutura e equipe técnica especializada para a gravíssima situação do agravante. Explica que apresenta fístulas da alta complexidade que exigem abordagem terapêutica avançada indisponível no local, com risco de óbito, contudo, o pedido de tutela foi indeferido. Defende que a probabilidade do direito está claramente demonstrada pelo próprio relatório médico que informa a necessidade urgente da transferência para outro centro especializado. O perito da demora consiste no risco de vida enfrentado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a transferência para o hospital agravado. No mérito, a confirmação da tutela. Indeferida a gratuidade pela decisão de ID 72193178, o agravante recolheu preparo conforme ID 72200160. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deles conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos. Transcrevo a decisão agravada de ID 72158409: Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA, representado(a) por seu advogado VANSLEY TAVARES ROCHA, em face de SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES, objetivando que a parte requerida seja compelida a autorizar a transferência do requerente para a UTI do Hospital Sírio Libanês. Aduz que o relatório médico recomendou a internação em leito de UTI do Hospital Sírio Libanês, pois seria a única instituição com especializada para o tratamento de fístulas. Informa, por fim, que houve a negativa em autorizar a internação do requerido pois não haveria vaga no referido hospital. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Consoante indicado pelo art. 300 do CPC, o deferimento de tutela de urgência demanda demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, observa-se que o requerente está internado em unidade de terapia intensiva do HOSPITAL SANTA MARTA, recebendo assistência médica, ou seja, em uma primeira análise, não se encontra desassistido. Ainda, há notícia de que não há vagas disponíveis em leitos de UTI no Hospital Sírio Libanês. Ora, o hospital visado - como qualquer outro hospital - dispõe de determinado número de leitos de UTI, e o acolhimento do pedido significaria impor ao hospital a obrigação de criar nova vaga de UTI, o que é evidentemente impossível, ou mesmo desalojar paciente que lá está internado por igualmente se encontrar em estado grave que reclama cuidados intensivos. Cabe acrescentar, ainda, que, como revelam as mensagens de WhatsApp, ele já foi incluído em lista de espera com outros pacientes em estado grave que igualmente aguardam leito de UTI, e deferir a liminar seria colocá-lo à frente de outras pessoas em situação grave, sem que se possa aquilatar qual dos casos é mais grave e premente. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. O direito à saúde está consagrado pela Constituição Federal: Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Contudo, mesmo os direitos fundamentais sofrem limites. No caso em análise, discute-se a possibilidade do Judiciário determinar transferência para outro hospital mesmo diante da informação de falta de vagas em leito de Unidade de Terapia Intensiva. O Código Civil prevê: Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; III - corresponder à boa-fé; IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Os relatórios médicos indicam a necessidade da transferência, contudo, deparamo-nos com a medida do que é possível. As mensagens trocadas entre o agravante e o hospital agravado sinalizam a ausência de vaga para transferência. Considerando a gravidade do caso, uma determinação para transferência sem o devido cuidado e a existência de vaga pode inclusive colocar a vida do agravante em risco. Importante delinear que existe uma autonomia administrativa do hospital que em regra deve ser respeitada, salvo comprovada ilegalidade. Apesar de reconhecer o direito à vida e a gravidade da situação enfrentada pelo agravante não é possível em sede de cognição sumária entender por qualquer ilegalidade da parte agravada a justifica a intervenção judicial. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e INDEFIRO a concessão da antecipação de tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de maio de 2025 13:30:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador